Tribunal: TJDFT
Processo: 0008844-76.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0008844-76.2014.8.07.0001 RECORRENTE: JULIANA JACINTO DA SILVA, MARCO ANTONIO PORTINHO DE ABREU GOMES, ROBERTO SAVIO GUIMARAES DE CARVALHO, SERGIO LOPES DA CRUZ, TANIA MARA SERZANINK DE OLIVEIRA, IMPACTO ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, PEDRO AFFONSO FRANCO, GUILHERME PALHARES RODRIGUES RECORRIDO: GUILHERME PALHARES RODRIGUES, IMPACTO ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, JULIANA JACINTO DA SILVA, MARCO ANTONIO PORTINHO DE ABREU GOMES, PEDRO AFFONSO FRANCO, ROBERTO SAVIO GUIMARAES DE CARVALHO, SERGIO LOPES DA CRUZ, TANIA MARA SERZANINK DE OLIVEIRA DESPACHO Na petição de ID 14816428, ROBERTO SÁVIO GUIMARÃES DE CARVALHO requer a prorrogação do prazo para verificar se há desconformidade entre o processo eletrônico e o processo físico em razão da conversão dos autos para o suporte digital. Considerando que o feito encontra-se em tramitação no Superior Tribunal de Justiça e que a prorrogação do prazo para verificar eventual desconformidade do processo eletrônico não acarretará qualquer prejuízo à marcha processual, restituo às partes o prazo concedido pela certidão de ID 14431544, devendo o referido prazo recomeçar após a normalização do atendimento aos advogados pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, tendo em vista as medidas preventivas ao combate do COVID-19 adotadas pela Portaria Conjunta 33/2020 do TJDFT. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024